Tribunal: TJES
Processo: 5001367-56.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001367-56.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DELAINNY FERREIRA RIBEIRO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por dois pronunciados contra decisão que, em ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV), em razão de golpe de arma branca na região cervical da vítima, que faleceu quatro dias após o fato; a defesa de um recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa após aditamento da denúncia e, no mérito, pediu impronúncia/absolvição sumária/desclassificação e afastamento de qualificadoras; a defesa da outra recorrente sustentou absolvição sumária por legítima defesa com erro na execução, subsidiariamente desclassificação, afastamento de qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão de aditamento da denúncia após a instrução, sem reinquirição de testemunhas; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia é nula por ausência/deficiência de fundamentação; (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação e animus necandi para manutenção da pronúncia, com exame de pretensões de impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa e desclassificação; (iv) definir se as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na pronúncia; (v) estabelecer se subsistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aditamento da denúncia é admissível antes da sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do CPP, art. 384, § 2º, não se configurando nulidade automática.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, por força do CPP, art. 563 (pas de nullité sans grief), o que não se evidencia quando o acusado é citado, apresenta resposta à acusação e é interrogado, sem indicação específica do dano defensivo.

5. A ausência de requerimento oportuno de reinquirição de testemunhas após o aditamento configura preclusão, quando a defesa, presente ao ato, limita-se a pleito diverso e não formula pedido expresso de nova oitiva.

6. A alegação de deficiência de fundamentação/justa causa como preliminar, após a sentença de pronúncia, confunde-se com o mérito do recurso, pois a própria pronúncia afirma a presença dos requisitos do CPP, art. 413, deslocando a discussão para a suficiência de indícios.

7. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, sem aprofundamento exauriente do mérito, preservando-se a competência do Tribunal do Júri para dirimir controvérsias fático-probatórias.

8. A materialidade delitiva se evidencia por boletins e laudos (inclusive necroscópico/cadavérico) e certidão de óbito, indicando lesão por arma branca em região vital (carótida), com óbito dias após por hemorragia decorrente da lesão.

9. Os depoimentos colhidos sob contraditório apresentam versões divergentes sobre dinâmica dos fatos e participação do corréu, inclusive quanto à origem da arma e à cronologia do evento, o que, nesta fase, reforça a necessidade de submissão ao Conselho de Sentença.

10. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente se mostra incontroversa e indiscutível, o que não se verifica diante de dúvidas relevantes sobre agressão atual, moderação dos meios empregados e dinâmica do golpe.

11. A desclassificação para delito não doloso contra a vida, na fase de pronúncia, demanda prova cristalina da ausência de animus necandi, o que se mostra incompatível com o contexto descrito e com o golpe em região vital, cabendo ao Júri a valoração da intenção (direta ou eventual) e da eventual coautoria/participação.

12 . As qualificadoras narradas na denúncia somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; havendo suporte mínimo, ainda que controvertido, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri.

13. Há lastro probatório mínimo para, em tese, sustentar a plausibilidade das qualificadoras: motivo fútil associado a ciúmes e à dinâmica antecedente; meio cruel pelo emprego de faca em região cervical com sofrimento prolongado até o óbito; e recurso que dificultou a defesa pela surpresa e pela alegada utilização da vítima como escudo humano.

14. A prisão preventiva mantém-se quando justificada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo relevante, no caso, a permanência da custódia durante a instrução e a inexistência de elemento concreto que imponha sua revogação nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. O aditamento da denúncia antes da sentença é válido quando assegurados contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo

2. Na fase de pronúncia, basta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de teses defensivas e da intenção de matar.

3. A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação somente se admitem quando a prova é inequívoca, o que não ocorre diante de controvérsia probatória relevante.

4. As qualificadoras só são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando amparadas por suporte probatório mínimo.

5. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e XXXVIII, “d”; CPP, arts. 384, § 2º, 413, 414, 563 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, e § 3º; CP, art. 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 876.121/PE, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.802.966/PR, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021; STJ, AgRg-RMS nº 72.338/GO, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025; TJES, RSE nº 0022051-72.1998.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022, DJES 06.06.2022; TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024; TJES, RESE nº 0000175-94.2023.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 914.081/GO, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STF, AgR no HC nº 207.503, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050, Terceira Câmara Criminal, j. 19.06.2024, DJMT 21.06.2024; TJRS, RSE nº 0138638-42.2019.8.21.7000, j. 28.08.2019, DJERS 11.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001367-56.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES: DELAINNY FERREIRA RIBEIRO e ALEXANDRE ADÃO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
DELAINNY FERREIRA RIBEIRO
e
ALEXANDRE AD
Ã
O DE PAULA
em face da r. decisão (fls. 26/35 do ID 16671906) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000736-76.2020.8.08.0015, os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 2/6 do ID 16671906), a defesa de
ALEXANDRE
, suscita, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, alegando que o aditamento da denúncia para sua inclusão no polo passivo ocorreu após a instrução, não lhe sendo oportunizada a reinquirição das testemunhas. No mérito, pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária por ausência de autoria/participação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), argumentando que, na pior das hipóteses, agiu com imprudência/negligência ao puxar a vítima, sem
animus necandi
. Pugna, ainda, pelo afastamento das qualificadoras.

Por sua vez, a defesa de
DELAINNY
, em suas razões (fls. 7/15 do ID 16671906), pugna pela absolvição sumária, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa com erro na execução (
aberratio ictus
). Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva, aduzindo excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

Contrarrazões (ID ́s 74868396 e 74868835 do processo originário) pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 17612872).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18049925) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 224/225 do ID 16671905):

[...] No dia 16/02/2020, por volta das 2hs, na Rua Manoel de Tininha, nº 272, bairro Nossa Senhora Aparecida, Conceição da Barra/ES, os denunciados, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou à defesa da ofendida, adotaram condutas que deram causa a morte de Nayara Cinthya Souza de Oliveira, 4 (quatro) dias após.

Nas circunstâncias de tempo e local descritos, Delainny estava em uma festa quando avistou Alexandre, seu ex-namorado, com um grupo de amigos, e decidiu ir até ele para pedir o seu celular de volta, uma vez que o objeto estava na casa dele, sendo declarado por Alexandre que ela poderia ir até a residência para buscar o aparelho.

Assim sendo, à denunciada, acompanhada do primo que a esperava do lado de fora do imóvel, foi à casa de seu ex-namorado para buscar o celular, ocasião na qual percebeu que não estava sozinha no local, eis que Alexandre apareceu, iniciando-se una discussão entre os dois. Em meio a confusão, na cozinha, Delainny pegou uma faca, Alexandre colocou a vítima, que também estava no local, na frente dele com o intuito de que ela fosse acertada, o que de fato acabou acontecendo, ocasionando a morte da ofendida.

A vítima foi atingida por arma branca na região cervical, com lesão na carótida esquerda, vindo a falecer quatro dias após por hemorragia externa provocada pela lesão.

O crime foi motivado por ciúmes, posto que a denunciada tinha um relacionamento com Alexandre, mas os dois haviam terminado no dia anterior e, no dia dos fatos ela viu Alexandre acompanhado de Nayara, ex-namorada de Alexandre, em uma festa restando-configurado o motivo fútil.

Além disso, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, uma vez que foi cometido com faca gerando um sofrimento muito intenso e desproporcional na vítima, que veio a falecer, apenas 04 dias após o recebimento do golpe. Ademais, Alexandre covardemente colocou a vítima na direção da acusada e da faca, o que dificultou que a ofendida pudesse se defender. Resta nítido pelo contexto fático que Alexandre não só presenciou, como contribuiu com o acontecido, uma vez que atraiu a acusada para o local e expôs a vítima diretamente ao perigo que lhe ceifou a vida.

Indícios suficientes de autoria e materialidade indenes de quaisquer dúvidas diante dos elementos instrutórios carreados aos autos. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, conheço dos recursos e passo à análise das teses aventadas.

II – DAS PRELIMINARES

II.1 Da Preliminar de Cerceamento de Defesa (Recorrente Alexandre)

A defesa de Alexandre argui a nulidade do feito, sustentando que, após o aditamento da denúncia que o incluiu no polo passivo, não lhe foi oportunizado o contraditório pleno na fase de colheita da prova oral, violando o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o artigo 384, §2ª, do Código de Processo Penal, assim estabelece:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

[...]

§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

Dessa forma, aditada a denúncia, deverá ser ouvida a defesa quanto ao aditamento para, em seguida, dar continuidade à instrução processual.

Portanto,
não há óbice ao aditamento à denúncia, desde que seja garantido ao acusado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, assim já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAL ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. O magistrado pode abrir vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia quando vislumbrar a possível ocorrência de outro delito durante a instrução, sem que isso configure nulidade por ofensa ao princípio acusatório. 4.
O aditamento à denúncia é permitido antes da sentença, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade processual se não houver prejuízo para a defesa.
5. A guarda da arma de fogo estava devidamente descrita na denúncia original, não havendo prejuízo processual para as partes, conforme o art. 563 do CPP.IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. [...] (HC n. 876.121/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.
II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.) - destaquei

Compulsando os autos, verifica-se que o aditamento da denúncia foi devidamente recebido, tendo o acusado sido citado e apresentado resposta à acusação (fls. 311/312 dos autos originários), momento em que não arrolou testemunhas, reservando-se para o mérito. Ademais, foi realizado seu interrogatório judicial (mídia fl. 358 dos autos originários), garantindo-se a autodefesa.

Observa-se que, na audiência realizada após o aditamento, a defesa técnica, presente ao ato, limitou-se a requerer que as testemunhas ouvidas anteriormente fossem alocadas na condição de informantes, pleito este deferido pelo Juízo. Não houve, naquele momento oportuno, requerimento expresso para reinquirição das testemunhas de acusação, operando-se a preclusão.

Dessa forma, resta evidenciado que o juízo observou o disposto no art. 384. §2º, do Código de Processo Penal, de modo que, além de o acusado ter efetivamente sido instado a se manifestar quanto ao aditamento à denúncia, apresentou a devida resposta à acusação, razão pela qual foi assegurado ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme ponderado pelo magistrado a quo na decisão que pronunciou o recorrente, a defesa não demonstrou efetivamente quais os prejuízos que teria suportado em razão da suposta irregularidade.

Nesse particular, cumpre ressaltar que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivando o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe o seguinte: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Para a declaração de nulidade processual, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e o artigo 563 do Código de Processo Penal
. 2. No caso concreto, restou comprovado que o prazo sucessivo para apresentação de alegações finais foi respeitado, não havendo prejuízo concreto à defesa do assistido. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, no procedimento do Tribunal do Júri, a ausência de alegações finais na fase de pronúncia não acarreta nulidade automática, salvo se demonstrado prejuízo. 4. A via mandamental não substitui outros meios processuais adequados, como o habeas corpus, sobretudo quando a matéria envolve reflexos à liberdade do réu. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RMS 72.338; Proc. 2023/0356633-8; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025) – destaquei

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela defesa de Alexandre.

II.2 Da Preliminar de Ausência de Fundamentação da Decisão de Pronúncia (Recorrente Delainny)

A defesa de Delainny suscita preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, argumentando, em síntese, deficiência na fundamentação e ausência de análise adequada das provas defensivas que sustentariam a tese de legítima defesa e, por consequência, a ausência de justa causa para a pronúncia.

Contudo, a referida arguição, neste momento processual, revela-se juridicamente inadequada, porquanto a sua análise se confunde, de maneira indissociável, com o próprio mérito recursal, que cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A justa causa, compreendida como o lastro probatório mínimo que sustenta a acusação, é pressuposto de admissibilidade da própria ação penal. Uma vez recebida a denúncia e superada a fase de instrução com a prolação de uma sentença de pronúncia, a alegação de sua ausência perde o contorno de preliminar. A própria decisão de pronúncia, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, afirma, implicitamente, a subsistência da justa causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, sumulou que "
a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
" (Súmula 648).

Aplicando-se o mesmo raciocínio, por analogia, a prolação da sentença de pronúncia — que encerra um juízo de admissibilidade da acusação — torna preclusa a discussão sobre a justa causa como matéria preliminar autônoma, transmutando-a em questão de mérito, a ser analisada sob a ótica da suficiência ou não dos indícios para submeter o réu a julgamento popular.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - [...] 2. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO [...] 2.
A presente arguição preliminar se confunde com o exame do mérito do recurso em sentido estrito, devendo ser analisado naquele momento
. PRELIMINAR REJEITADA. [...] (TJES; RSE 0022051-72.1998.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022) – destaquei

Dessa forma, a análise sobre a robustez do acervo probatório será realizada no exame meritório do recurso, razão pela qual
r
ejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, a controvérsia recursal limita-se a verificar se há
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação e
animus necandi

a amparar a pronúncia. As defesas requerem
(i)

impronúncia
, ou, subsidiariamente,
(ii)

absolvição sumária
por legítima defesa, ou
(iii)

desclassificação
para homicídio culposo/lesão corporal seguida de morte, além do exame
(iv)
das
qualificadoras
e
(v)
da
manutenção da prisão preventiva
.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou devidamente comprovadas por meio do o Boletim Unificado de fls. 06/07 e fls. 29/31, Certidão de Óbito de fls. 38, Laudo de Exame Necroscópico de fl. 60, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 67/67-v e Relatório Final de fls. 68/75, todos de ID 16671905.

Os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela
prova oral produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido, a recorrente Delainny, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que pegou a faca para atingir o corréu Alexandre, a fim de se defender das agressões que estava sofrendo, porém, o golpe acabou acertando a vítima Nayara (fl. 27/28). Em Juízo, manteve a versão, alterando, contudo, o teor da declaração relativo ao fato de o acusado Alexandre ter puxado a vítima para sua frente quando a recorrente foi desferir o golpe com a faca (mídia de fl. 219): Confira-se:

[...] que parte dos fatos é verdade e parte não é; que namorava Alexandre há cerca de três ou quatro meses na época; que ele foi seu primeiro namorado e não teve relação anterior; que no dia dos fatos saiu com seu tio para uma festa e não sabia que Alexandre estaria lá;
que Alexandre estava com um grupo de pessoas; que pediu seu celular a ele; que ele disse que se ela quisesse o celular, era para ir buscar na casa dele; que tinha acesso à casa dele, pois ajudava a limpar e cozinhar, e o cachorro da casa não deixava estranhos entrarem
; que o portão de grade abria por dentro e a porta da cozinha estava apenas encostada; que chamou seu primo para ir com ela; que ao chegar, a casa parecia vazia e tudo estava apagado; que entrou e, ao acender a luz da cozinha, Alexandre apareceu;
que pediu o celular novamente e Alexandre começou a discutir, negando-se a entregar e passando a agredi-la; que a briga começou na copa/cozinha e foi para a sala; que Alexandre a jogou contra o armário da cozinha, onde havia copos de vidro e a faca; que ele a agrediu muito, chutando-a; que, como nunca tinha brigado e não tinha como se defender da força física dele, pegou a faca que estava ao seu alcance como escapatória; que tentou acertar Alexandre para se defender, momento em que ele puxou a menina (a vítima) que estava atrás dele, usando-a como escudo;
que a vítima estava atrás dele e a acusada não a tinha visto até então;
que acabou atingindo a vítima acidentalmente; que Alexandre continuou a bater nela, pisou em seu pescoço e a puxou pelo braço, parando apenas quando a vítima disse que havia sido cortada;
que não foi lá com a intenção de matar ninguém; que nunca saiu de casa para agredir ninguém; que precisou se defender pois não tinha força corporal para lutar contra ele; que não tinha nada contra a vítima ou a família dela; que o problema era com Alexandre por causa do celular, que ele sequer devolveu; que foi uma fatalidade; que se ela havia ingerido bebida alcoólica ou drogas; se já foi presa ou processada antes; se conhecia a vítima e se teve contato com eles na festa; que não usa drogas e bebeu apenas uma cerveja; que nunca foi presa, nem respondeu a processo, sendo ré primária; que conhecia a vítima apenas de vista, pois ela morava na rua de sua avó, mas não tinham intimidade; que não teve contato com a vítima no dia, e com Alexandre o contato foi apenas quando pediu o celular na festa e ele a agrediu; que o Ministério Público perguntou: Se quando ela deu a facada, visava acertar o Alexandre; se confirma que ele puxou a menina para a frente para não ser atingido.
Que sim, visava acertar Alexandre para se defender das agressões; que confirma que ele puxou a menina para a frente dele; que só percebeu a presença da menina quando ele a puxou; que se assustou quando a viu; que na festa eles estavam num grupo de amigos e não viu se estavam juntos como casal;
que antes de sair foi ao banheiro e não notou se eles saíram juntos; que confirma que Alexandre usou a vítima como escudo humano; que utilizou apenas uma faca, uma faca simples de cozinha com cabo de madeira, que estava no chão após a briga no armário; que não reparou na quantidade de sangue na hora, pois saiu desesperada; que Alexandre demorou a socorrer a vítima porque continuou batendo na acusada mesmo após o golpe, parando apenas quando a vítima avisou do corte; que entrou pela porta da cozinha, que é a de entrada e saída costumeira e estava encostada; que era comum frequentar a casa; que tem 1,62m de altura e pesava 50kg na época; que Alexandre tem quase 1,80m e é forte; que desferiu apenas um golpe de faca; que no momento do golpe ninguém percebeu a gravidade, nem a vítima sentiu na hora; que na época trabalhava dando aulas particulares de reforço escolar e era catequista na igreja [...]

(Interrogatório da acusada Delainny Ferreira Ribeiro, em Juízo – mídia fl. 219) – destaquei

Por sua vez, o recorrente Alexandre, antes do aditamento da denúncia, ao ser ouvido na condição de testemunha afirmou que:

[...] que, inquirido pelo Magistrado, confirmou ser a pessoa mencionada na denúncia e passou a relatar os fatos; que, respondendo ao Ministério Público, informou que no dia dos fatos estava na festa "Arena Cervejada" na companhia da vítima Nayara , além de Ana Paula e Magali; que foi combinado de Nayara ir para a casa do depoente após a festa; que chegaram em sua residência, entraram e fecharam a porta no trinco; que cerca de uma hora depois, quando já estavam deitados, ouviu um estalo vindo da direção da cozinha; que levantou-se e viu que a porta estava quebrada e a acusada Delainny estava na porta com pratos na mão e uma faca de serra; que a residência possui muro, mas o portão costumava ficar apenas no trinco;
que o depoente tinha terminado o relacionamento com Delainny há apenas um dia; que já estava se relacionando com Nayara há mais de um mês, embora não se recorde com precisão;
que Delainny não tinha ciúmes de Nayara até então, pois o depoente não mantinha relacionamento simultâneo; que Delainny estava na mesma festa que eles; que na festa, Delainny curtiu normalmente e, em dado momento, foi em direção ao depoente falando algo que ele não ouviu devido ao som alto e tentou agredi-lo, momento em que o depoente disse que iria embora para evitar problemas e Nayara decidiu ir junto; que já estavam em casa há cerca de 10 a 20 minutos quando Delainny invadiu; que Delainny gritava xingamentos e partiu para cima do depoente com a faca; que Nayara estava atrás do depoente; que o depoente conseguiu segurar o braço de Delainny onde estava a faca e o outro braço também; que Delainny tentou chutá-lo, escorregou e caiu no chão; que o depoente achou que Delainny tivesse desmaiado, mas ela levantou-se; que o depoente tomou a faca de serra da mão dela e a jogou fora; que, nesse momento, percebeu que Nayara estava ferida, sangrando no pescoço; que a facada atingiu Nayara quando Delainny tentou golpear o depoente, tendo a vítima passado por trás ou entrado na frente no momento da agressão; que Delainny, ao ver a situação, teria dito algo como "você acha que eu sou palhaça?"; que o depoente foi socorrer Nayara , momento em que Delainny foi até a gaveta, pegou outra faca (tipo de talher/mesa, sem ponta, de cerca de 30cm) e partiu novamente para cima deles; que o depoente conseguiu jogar essa
segunda faca dentro do banheiro; que enrolou um pano no pescoço de Nayara e saiu correndo para a rua pedindo socorro; que um rapaz de moto, desconhecido, ajudou a levar Nayara para o Hospital da Barra; que Nayara chegou consciente ao hospital, mas desmaiou em seguida; que o depoente precisou voltar em casa para buscar documentos de Nayara ; que ao retornar à residência, encontrou a casa destruída, com roupas rasgadas e objetos quebrados, atos praticados por Delainny após a saída deles; que não sabe informar se Delainny quebrou o celular de Nayara, mas o aparelho estava quebrado; que, respondendo à Assistência de Acusação, confirmou que Alexandre não agrediu Nayara em nenhum momento naquele dia; que Delainny estava com manchas roxas no corpo decorrentes de ter se debatido e quebrado coisas na casa, e não por agressão do depoente; que o socorro demorou cerca de 20 minutos para conseguir transporte; que, respondendo à Defesa, negou ter agredido Delainny; que afirmou que seu cachorro, da raça Pitbull, estava solto na casa mas era dócil e não atacou a acusada; que reafirmou que a faca utilizada no golpe foi trazida por Delainny e não pertencia à casa do depoente [...]

(Depoimento prestado por Alexandre Adão de Paula, em Juízo – mídia fl. 212) - destaquei

Em Juízo, ao ser interrogado, o réu Alexandre alterou a sua versão dos fatos. Senão vejamos:

[...] que teve um relacionamento com Delainny por menos de dois meses, tendo terminado um dia antes do ocorrido;
que no dia dos fatos não estava se relacionando com a vítima, mas já possuíam um relacionamento antigo; que na festa disse que iria embora e a vítima afirmou que iria com ele, razão pela qual foram para sua casa;
que encontrou Delainny na festa; que não sabe se Delainny tomou conhecimento de que ele havia ido para casa com a vítima; que não sabe como Delainny apareceu em sua casa; que não morava sozinho; que Delainny invadiu sua casa, quebrou a porta e entrou; que ela já estava com a faca na mão; que Delainny tentou matá-lo, matou a vítima (a quem se refere como Nayara) e tentou matá-lo novamente; que Delainny chegou ao local menos de 10 minutos após a chegada do interrogando com a vítima; que a faca utilizada estava no tanque, sendo esta a primeira faca que ela portava; que quando ela quebrou a porta, ouviu o estalo e foi verificar; que ao chegar na porta, deparou-se com Delainny com a faca, gritando; que ela foi ao tanque, onde havia pratos sujos, quebrou os pratos no chão e partiu para cima do interrogando; que segurou Delainny pelos braços e ela fingiu um desmaio; que achou que ela tivesse realmente desmaiado, pois o corpo amoleceu; que a deitou no chão e foi chamar a vítima para passar e pedir socorro; que quando a vítima estava vindo, Delainny levantou-se repentinamente e pegou outra faca que estava na gaveta; que a primeira faca, uma faca de serra, o interrogando havia jogado para fora, no quintal; que a afirmação de que colocou a vítima entre ele e Delainny é mentira; que a vítima estava nas suas costas; que não consegue explicar exatamente como foi o golpe, mas sabe que passou por ele; que Delainny veio correndo, e a vítima estava atrás, sem tocá-lo; que Delainny furou a vítima e continuou com a faca em punho tentando matar o interrogando; que Delainny escorregou no chão e caiu; que em nenhum momento agrediu fisicamente Delainny para se defender; que apenas fez força para tirar a faca da mão dela; que largou Delainny quando a vítima avisou que estava sangrando, momento em que foi socorrê-la; que a vítima não havia sido vista por Delainny até o momento em que esta levantou do suposto desmaio e pegou a faca na gaveta; que a vítima estava atrás do interrogando no momento do golpe; que não sabe a origem da informação contida na denúncia de que teria colocado a vítima covardemente à sua frente com o intuito de que ela fosse acertada; que não tinha nenhuma razão para querer que a vítima fosse acertada; que o golpe desferido por Delainny passou por cima do ombro do interrogando; que o interrogando não sofreu lesão; que não recorda o tempo exato que demorou para prestar socorro, mas foi imediato; que conseguiu uma moto para ajudar no socorro em frente à "Construbarra", após cerca de 10 minutos; que no trajeto até o hospital chegaram a cair da moto; que Delainny não tinha a chave de sua casa; que a faca utilizada pertencia à casa do interrogando; que quando prestou depoimento anteriormente como testemunha, disse que achou que Delainny tinha desmaiado, mas hoje afirma que ela fingiu, pois levantouse muito rápido para pegar a faca; que nunca havia agredido Delainny antes dos fatos; que a vítima registrou um boletim de ocorrência contra o interrogando anteriormente devido a uma briga com o ex-marido dela, onde o interrogando acabou agredindo-a durante a confusão, mas que não a ameaçou; que o celular de Delainny estava com o interrogando, mas ela já havia avisado que o aparelho estava com ele; que Delainny não tinha livre acesso à sua casa; que possuía um cachorro da raça Pitbull na época, que já morreu, mas que o animal era dócil e qualquer um entrava no quintal; que Delainny é bem mais baixa que o interrogando, tendo ela aproximadamente 1,60m e ele 1,83m. (...)”.

(Interrogatório do acusado Alexandre Adão de Paula, em Juízo – mídia fl. 358) – destaquei

Destaca-se, de plano, a dissonância quanto à
origem da arma do crime
: enquanto em seu primeiro depoimento Alexandre asseverou categoricamente que a faca utilizada no golpe fora trazida por Delainny, não pertencendo à sua residência, em seu interrogatório judicial alterou diametralmente essa versão, passando a afirmar que a faca já estava no tanque de sua própria casa.

Outrossim, nota-se evidente modificação no tocante à
cronologia e à consumação da lesão fatal
. Na oitiva inicial, o recorrente narrou que a vítima foi atingida durante o entrevero inicial, antes de a corré supostamente desmaiar e ter a faca atirada para fora. Lado outro, ao ser interrogado como acusado, inovou ao relatar que a ofendida sequer havia sido vista por Delainny, sendo golpeada apenas após a agressora despertar de um "
falso desmaio
", apanhar uma segunda faca na gaveta e investir novamente.

Somam-se a isso as divergências periféricas, porém relevantes para o contexto, quanto à
natureza do relacionamento
que mantinha com a vítima à época (ora afirmando estarem juntos há mais de um mês, ora negando relacionamento atual, classificando-o como antigo) e ao
tempo transcorrido
entre a chegada à residência e a invasão do local (mencionando inicialmente "
cerca de uma hora
" e, depois, "
menos de 10 minutos
").

Destacam-se, ainda, as seguintes declarações prestadas ao longo da persecução penal:

[...] que é irmã da vítima Nayara; que, respondendo às perguntas do Ministério Público, informou que no momento em que sua irmã foi esfaqueada, a depoente estava em Vitória, em sua residência, reunida com sua família e esposo; que tomou conhecimento do fato através de ligações de uma tia e de sua mãe durante a madrugada; que inicialmente pensou tratar-se de barulho de festa,
mas a tia informou que a irmã havia levado uma facada e sido encaminhada ao hospital; que a vítima faleceu dias após o ocorrido; que a depoente foi visitá-la no hospital no dia seguinte ao fato, porém a vítima já não conseguia falar e seu estado de saúde era grave
; que conhece Alexandre apenas de nome e por relatos de sua mãe;
que sua mãe contava que Alexandre era violento, que já havia pulado o muro da residência e tentado agredir a mãe da depoente, além de já ter agredido a vítima anteriormente; que, no momento do fato, a mãe informou que a vítima estava na casa de Alexandre;
que a depoente afirma não conhecer a acusada Delainny e nunca tê-la visto; que não sabe informar quantas facadas a vítima levou;
que, sobre a motivação, ouviu dizer que eles estavam em um forró no "Trevo" (aquecimento de carnaval) e que a vítima foi até a casa de Alexandre por conta de um celular; que chegando lá, iniciou-se uma discussão; que a depoente supõe que a intenção da agressora seria atingir Alexandre, e não a vítima;
que nunca conversou com Alexandre sobre o ocorrido; que a vítima era uma pessoa alegre, trabalhadora, muito apegada à família e de bom coração, que gostava de sair e se divertir; que a vítima deixou três filhos, todos menores de idade; que atualmente as crianças estão sob os cuidados da avó materna (mãe da depoente); que as três crianças ficaram com problemas psicológicos após a morte da mãe; que, respondendo às perguntas da Assistência de Acusação, disse ter ouvido falar que a pessoa que entrou na casa (acusada) teria arrombado a porta;
que a vítima e Alexandre mantinham um relacionamento recente, que "paqueravam"; que confirma que Alexandre é uma pessoa agressiva e que já existiam boletins de ocorrência registrados contra ele pela mãe da depoente e pela própria vítima; que houve um episódio anterior em que Alexandre feriu o olho da vítima, quase a deixando cega; que confirma que o episódio em que Alexandre pulou o muro foi com a intenção de agredir a irmã da depoente
[...]
.”

(Declaração prestada por Gláucia Souza Andrade, informante, em Juízo – mídia fl. 212) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] que é prima da vítima Nayara; que, inquirida pelo Ministério Público sobre como tomou conhecimento do fato, relatou que ao chegar em casa, sua irmã, que é enfermeira, havia acompanhado a situação e lhe contou o ocorrido; que a depoente não estava na mesma festa que a vítima; que a vítima já havia sido esfaqueada quando a irmã da depoente teve contato; que a depoente confirmou ter recebido um áudio em grupos de WhatsApp atribuído ao pai de Delainny; que nesse áudio o pai narrava a versão da filha sobre os fatos; que não se recorda se entregou o áudio à autoridade policial na época; que, após a leitura pelo Ministério Público de trecho de seu depoimento em sede policial (fl. 14), confirmou o teor do áudio, no qual
o pai de Delainny dizia que a acusada teria chegado, aberto o portão da casa de Alexandre, iniciado uma discussão, sido agredida por Alexandre e, ao tentar agredi-lo com uma faca de serra, acabou acertando uma facada no pescoço de Nayara
; que a depoente confirma que essa era a versão apresentada pelo pai da acusada no áudio; que conhecia Delainny apenas de vista; que, sobre o relacionamento entre a acusada e Alexandre, soube apenas por boatos que eles tinham algum envolvimento; que confirma que a vítima Nayara tinha um relacionamento com Alexandre na época dos fatos; que indagada sobre a duração desse relacionamento, respondeu inicialmente acreditar ser coisa de um ou dois meses antes do fato; que não soube informar se a acusada expressava ciúmes da vítima; que confirmou que Nayara estava na residência de Alexandre no momento da facada;
que, segundo o áudio mencionado, Delainny teria voltado para a festa após o crime
; que, respondendo às perguntas da Assistência de Acusação,
confirmou ter ciência de que Alexandre já havia agredido Nayara antes dos fatos e que ouviu falar da existência de medida protetiva; que pode afirmar que Alexandre era uma pessoa agressiva; que retificou a informação sobre o tempo de relacionamento de Nayara e Alexandre, afirmando acreditar ter durado pouco mais de um ano;
que não sabe informar se Delainny mantinha relacionamento com Alexandre na data do fato; que ouviu o áudio pessoalmente e reconheceu a voz como sendo do pai da acusada, pois o conhece de vista por morarem praticamente no mesmo bairro; que, sobre a personalidade da acusada, disse conhecê-la apenas de vista e que não aparentava ser dada a confusões ou brigas de rua antes do ocorrido [...]

(Depoimento prestado por Brenda de Souza Martins Vasconcelos, informante, em Juízo – mídia fl. 212) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] que é primo da acusada Delainny; que estava na festa em companhia de Delainny; que Alexandre estava na festa; que Alexandre avistou Delainny e os dois começaram a discutir, momento em que as partes foram separadas; que Nayara estava na festa junto com Alexandre, mas não se envolveu no momento dessa discussão inicial; que a discussão se deu por causa de um aparelho celular; que o celular de Delainny estava na casa de Alexandre ou em posse dele, e ele se recusou a devolver; que não presenciou agressão física durante a discussão na festa, apenas agressão verbal;
que Alexandre e Delainny possuíam um relacionamento anterior, mas haviam terminado naquele mesmo dia, mais cedo, em um pagode
; que Delainny pediu ao depoente que a acompanhasse até a casa de Alexandre para buscar o celular; que foram até o local a pé, pois era próximo; que ao chegarem à casa, o depoente permaneceu do lado de fora esperando, enquanto Delainny entrou; que o portão ou a porta estava acessível, ou ela possuía a chave, pois entrou normalmente; que o depoente aguardou cerca de cinco minutos do lado de fora; que Delainny retornou vestindo uma blusa azul que pertencia a Alexandre; que a referida blusa estava manchada de sangue;
que Delainny disse ao depoente: "
Eu matei a Nayara
" (ou expressão similar); que Delainny explicou que tentou esfaquear Alexandre, mas este teria puxado Nayara para a frente, fazendo com que ela fosse atingida; que Delainny estava em estado de choque e desesperada; que retornaram caminhando pela beira da praia;
que na casa havia um cachorro que conhecia Delainny, por isso não estranhou a entrada dela; que o depoente não ouviu gritos vindos de dentro da residência enquanto aguardava; que não visualizou marcas de agressão no pescoço de Delainny posteriormente, tendo notado apenas um corte no pé dela; que Alexandre demonstrou ciúmes na festa e foi atrás de Delainny para tirar satisfação; que, pelo que presenciou, Delainny não havia ameaçado Nayara anteriormente; que após o ocorrido, não teve mais contato com Alexandre [...] (Depoimento prestado por Júlio César Santos, informante, em Juízo – mídia fl. 212) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] que era amiga tanto da vítima Nayara quanto de Alexandre; que estava na festa na companhia de Nayara, Alexandre e de sua própria mãe;
que presenciou a acusada Delainny provocando o casal na festa; que Delainny proferiu xingamentos contra Nayara e chegou a desferir um tapa no rosto de Alexandre; que Alexandre e Delainny eram ex-namorados e o término era recente;
que Delainny deixou a festa, mas posteriormente foi vista pela depoente indo em direção à casa de Alexandre; que a depoente recebeu a notícia do esfaqueamento através de uma funcionária da saúde chamada Bianca; que Alexandre relatou à depoente como os fatos ocorreram dentro da residência;
que, segundo o relato de Alexandre, ele estava deitado no quarto com Nayara quando a porta se abriu; que, ao se levantar, Alexandre percebeu que Delainny já estava com uma faca em punho; que Alexandre não reagiu às agressões de Delainny durante a festa; que, durante o socorro à vítima, houve uma queda de moto enquanto se dirigiam ao hospital, o que explica eventuais escoriações adicionais; que Nayara parecia estar desfalecendo e muito pálida após o golpe;
que não presenciou o momento exato da facada, tomando conhecimento dos detalhes através do relato de Alexandre logo após o ocorrido (...).” (Declaração prestada por Ana Paula dos Santos Florentino, informante, em Juízo – mídia fl. 212) – destaquei

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação dos Recorrentes, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido pela
absolvição sumária
da Recorrente Delainny em razão do reconhecimento da legítima defesa, frise-se que somente é admissível nas hipóteses em que a incidência da excludente se mostrar
patente
e

impassível de questionamento
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Em alinhamento, citam-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade
. Recurso desprovido. (TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Data: 10/047/2024) – destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. 5.
Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. (
TJES, RESE 0000175-94.2023.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 30/10/2024
) – destaquei.

Pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se pode concluir com o grau de certeza necessário a reformar a sentença de pronúncia que a ora recorrente Delainny utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelos recorrentes, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

A
tese desclassificatória
também não merece acolhimento sumário. O golpe direcionado a uma região vital (carótida) impede que o magistrado togado, nesta fase, afaste peremptoriamente a intenção homicida (direta ou eventual), tarefa esta delegada aos jurados. Para que se operasse a desclassificação, seria necessária prova cristalina da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos.

De igual modo, quanto ao recorrente Alexandre, determinar se a conduta de puxar a vítima para a frente da linha da faca existiu e se tal ato configurou dolo (eventual, por assumir o risco da morte de terceiro para salvar a si mesmo) ou mera culpa, exige mergulho analítico e subjetivo na prova, incompatível com o rito da pronúncia. Existindo substrato probatório mínimo a amparar a tese de coautoria/participação dolosa, impõe-se a manutenção de sua pronúncia.

Acerca do tema, a jurisprudência dos Tribunais possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,
absolvição sumária,
tampouco a desclassificação,
pretendidas (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Noutro giro, as defesas dos recorrentes buscam o
afastamento da
s
qualificadora
s
imputada
s
.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa.

O
motivo
fútil
(inciso II) encontra suporte nos indícios de que a conduta foi impulsionada por ciúmes da acusada em relação ao ex-namorado e à vítima. O meio cruel (inciso III) ampara-se no relato de que a ofendida foi golpeada com uma faca na região cervical, suportando sofrimento intenso e desproporcional, vindo a óbito apenas quatro dias após o fato. Já o
recurso que dificultou a defesa
(inciso IV) sustenta-se na dinâmica de que a ofendida foi surpreendida de inopino no meio da confusão e, em tese, utilizada covardemente como escudo humano pelo corréu, esvaindo suas chances de reação.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Por fim, a defesa da recorrente Delainny requer a revogação de sua prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentos e requisitos a sustentar a custódia cautelar da recorrente. Contudo, sem razão.

Isso porque a manutenção da ordem de prisão preventiva da recorrente Delainny se mostra necessária para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, sobretudo quando se considera as peculiaridades do caso em análise. Aliás,
tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução, seria um contrassenso sua soltura nessa fase da persecução criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator, para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.